Tribunal: CARF
Processo: 13609.000103/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EFEITOS.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo compensado, o parágrafo em questão não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja, pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da exclusão do Simples Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000103/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CERA INGLEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão
não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de
pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da
exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos
por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade,
antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício
decorrente da exclusão do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000103/2011-33
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 424/447) interposto em face de decisão (e-
fls. 417/421) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.321.593-
2 (e-fls. 02/27), no valor total de R$ 321.188,70 a envolver as rubricas "11 Segurados", “12
Empresa”, “13 Sat/rat” e “15 Terceiros” (levantamentos: IN - INGLEZA LOGISTICA e IN1 -
INGLEZA LOGISTICA) e competências 01/2006 a 05/2007, cientificado em 25/02/2011 (e-fls.
247). Do Relatório Fiscal (e-fls. 230/245), extrai-se:
Em setembro de 2001 foram constituídas as empresas que ora identificamos, todas com
endereço na Av. Beira Rio, 2423, ocupando diferentes salas. Ressalta-se que este
endereço, Av. Beira Rio 2423, é a sede da empresa Cera Ingleza, que foi dividida para a
constituição das demais, objetivando a exploração em separado, da mesma atividade,
com a consequente diminuição do capital daquela considerada como primeira e com
intuito de se adequar à sistemática do Simples e se utilizar das prerrogativas do mesmo.
(...)
A situação verificada durante o procedimento fiscal se amolda à caracterização de
"Grupo econômico de fato e irregular” (...)
Desde sua constituição, as empresas incorreram em 02 (duas) hipóteses de vedação e 01
(uma) de exclusão de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): a
prestação de atividade de cessão de mão-de-obra, sua constituição a partir do
desmembramento da pessoa jurídica Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda. e a
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas.
Pelas razões expostas foram as empresas constituídas excluídas da opção pela
sistemática de pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 3°. da Lei
9.317/96, denominada Simples, sendo Ingleza Logística Ltda. através do Ato
Declaratório Executivo DRF/STL n°. O7, 11 de fevereiro de 2011, com efeitos desde 22
de outubro de 2001.
Pela 39a alteração contratual, datada de 15 de junho de 2007 e registrada na JUCEMG
em 13 de agosto do mesmo ano, sob n° 3766379, protocolo 072528931, as empresas
(...) Ingleza Logística Ltda. (...) foram incorporadas por Cera Ingleza Indústria e
Comércio Ltda.
(...) Não obstante a entrega das GFIP, observamos a prática de redução da contribuição
previdenciária pela aposição do código do Simples nas GFIP das empresas (...) Ingleza
Logística Ltda. (...), na omissão da remuneração dos trabalhadores por meio de cartão
de premiação por intermédio da empresa Mark Up Participações e Promoções Ltda.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

(período 01 a 12/2006) e pela inserção de créditos inexistentes no campo de
compensação da GFIP (12/2007 a 10/2008) - CFL 68.
(...) A incorporação está compreendida nos casos de sucessão universal, implicando na
transferência de todos os bens, direitos e obrigações das sucedidas para a sucessora. Por
esta razão, todos os atos processuais são lavrados no nome do contribuinte sucessor,
ainda que os documentos probatórios estejam no nome dos contribuintes sucedidos.
Em relação às empresas (...) Ingleza Logística Ltda. (...) foi constatado que transmitiram
tempestivamente, no período de 01/2006 a 05/2007, compreendido no presente
procedimento fiscal, informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil através de
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com informação de "optante" pelo Simples estando
insertas em hipótese de vedação/exclusão desta condição, ocasionando ausência de
cálculo de contribuição previdenciária patronal em relação aos valores das
remunerações declaradas para seus empregados.
Considerando a exclusão das sucedidas da opção pela sistemática de pagamento de
impostos e contribuições de que trata o art. 3°., da Lei 9.317/96, denominada Simples,
foram incluídas neste levantamento as diferenças de contribuições previdenciárias
reduzidas - parte patronal e terceiros - incidentes sobre as bases de cálculo informadas
em GFIP.
Os valores correspondentes ao "Desconto dos Segurados Empregados" relativamente à
contribuição do INSS foram integralmente compensados pela empresa sucedida.
Foram deduzidos dos créditos ora apurados, os pagamentos das contribuições
previdenciárias efetuados através dos DARF decompostos, bem como os valores objeto
de retenção de 11% que não foram compensados pelas sucedidas, como demonstramos
a seguir: (...)
Obs.: No Relatório de Apresentação de Documentos Apropriados - RADA, o
documento com a especificação "EXCL 09." refere-se às GPS apropriadas para os
valores de contribuições previdenciárias declarados em GFIP.
Na impugnação (e-fls. 252/261), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Suspensão do feito até julgamento da exclusão do Simples.
(c) Mérito. Diferenças indevidas e cabimento das compensações realizadas, uma
vez declarada ilegal a exclusão do Simples.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 417/421):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados "Terceiros", de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/05/2013 (e-fls. 422/423) e o
recurso voluntário (e-fls. 424/447) interposto em 21/06/2013 (e-fls. 424), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimada em 23/05/2013, apresenta recurso tempestivo.
Declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não se
exige o arrolamento de bens.
(b) Distribuição por dependência. Motivada a autuação pela exclusão do
SIMPLES, o presente lançamento deve ser reunido por dependência ao PAF
n° 13609.001438/2010-98, por meio do qual se discute a validade da
exclusão, afim de que sejam julgados simultaneamente.
(c) Suspensão do feito até julgamento da exclusão do Simples. O presente
processo deve ser sobrestado até o julgamento da exclusão do Simples,
processo n° 13609.001438/2010-98.
(d) Mérito. Diferenças indevidas e cabimento das compensações realizadas, uma
vez declarada ilegal a exclusão do Simples. Há que se enfrentar a questão da
impossibilidade legal e prática de haver legitima e regular motivação para a
imputação fiscal e para se julgar impugnação ao lançamento sem decisão
definitiva sobre a exclusão do Simples. De qualquer forma, as diferenças
lançadas são indevidas diante da ilegalidade/ilegitimidade da exclusão,
legitimando, por consequência, a compensação, pela empresa sucessora, dos
valores das retenções. Cancelada a exclusão, nulos são os autos de infração,
conforme jurisprudência. Dedução de retenções. Em duas oportunidades,
mais precisamente, no § 2° do Relatório [fl. 374] e nos §§ 5° e 6° do voto
condutor da decisão recorrida [fl. 376] alega-se, sem demonstração e sem
provas, que a fiscalização teria deduzido dos valores apurados/lançados os
valores objeto das retenções. Contudo, diversamente do que se apontou e não
provou, a fiscalização não deduziu nenhum valor de quaisquer das retenções.
Por força da Resolução n° 2401-000.632, de 7 de fevereiro de 2018, foi atendido o
pedido de sobrestamento até decisão definitiva no processo n° 13609.000103/2011-33 (e-fls.
471/476). Após a decisão definitiva (e-fls. 478/494), os autos foram redistribuídos por sorteio,
extinto o mandato da relatora originária (e-fls. 496).
É o relatório.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Não se exige garantia de juízo para o processamento do recurso
(Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Diante da intimação em
23/05/2013 (e-fls. 422/423), o recurso interposto em 21/06/2013 (e-fls. 424) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33), estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Distribuição por dependência. Suspensão do feito até julgamento da exclusão do
Simples. Não havendo que se falar em distribuição por dependência entre processos a serem
julgados por Seções diversas do CARF e por ter uma eventual decisão favorável à empresa no
processo n° 13609.001438/2010-98 o condão de prejudicar o presente lançamento, a Resolução
n° 2401-000.632, de 7 de fevereiro de 2018, atendeu ao pedido para sobrestamento do feito até
decisão definitiva no processo n° 13609.001438/2010-98. O prejuízo, contudo, não se
concretizou, pois o Acórdão de Recurso Voluntário n° 1002-001.614, de 2 de setembro de 2020,
negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da sucedida do Simples (e-fls.
478/492, decisão em face da qual não houve recurso (e-fls. 493/494).
Mérito. Diferenças indevidas e cabimento das compensações realizadas, uma vez
declarada ilegal a exclusão do Simples. A alegação de o Auto de Infração e de o Acórdão de
Impugnação serem nulos em razão da pendência de processo atinente à exclusão do Simples não
vinga, pois a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários recolhidos a
menor (e muito menos no que toca à rubrica “11 Segurados”, competência 13/2006), conforme
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Mantida a exclusão do Simples por força do trânsito em julgado do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 1002-001.614, de 2 de setembro de 2020, não prospera o argumento de o
presente Auto de Infração ser indevido diante da ilegalidade/ilegitimidade da exclusão.
A simples leitura do Auto de Infração revela que o presente lançamento não versa
sobre glosa de compensação efetuada pela empresa sucessora, tendo a fiscalização apenas
reconhecido que o valor informados no campo “Valor de Retenção” das GFIPs da sucedida
quitaram (antecipação de pagamento recolhido por substituto tributário), nos termos do disposto
no § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, parte das
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

respectivas contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
segurados devidas no contexto da retroação dos efeitos do ADE de exclusão do Simples.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711,
de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão não versa sobre o
instituto da compensação abrigado no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, mas sobre a
caracterização de pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela (RE 603.191).
Diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que
inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas (Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, art. 31, §2°) ou compensadas (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 89) são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição
tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da
exclusão do Simples Federal.
A circunstância de não haver sobra de retenção a ser compensada em competência
posterior motiva lançamento diverso, o lançamento de ofício por glosa de compensação
veiculado no processo n° 13609.000101/2011-44.
Quanto à alegação de a decisão recorrida ter apenas afirmado a dedução pela
autoridade fiscal dos valores de retenção de 11%, sem demonstrá-la e prová-la, devemos
ponderar que o relatório do Acórdão especifica que, de “acordo com o Relatório Fiscal, na
apuração dos valores foram deduzidos os pagamentos das contribuições previdenciárias
efetuados através dos DARF decompostos, bem como os valores objeto de retenção de 11% que
não foram compensados pela empresa Ingleza Logística Ltda”.
No Relatório Fiscal (e-fls. 241/242), são apresentadas ainda três tabelas a
explicitar por competência: (1) o Valor de Retenção (primeira tabela: VALORES RETENÇÃO
11%); (2) o Valor de Retenção compensado na própria competência de retenção considerando a
opção pelo Simples (segunda tabela: VALORES COMPENSADOS LANÇADOS EM GFIP DAS
SUCEDIDAS); e (3) as sobras do campo Valor de Retenção considerando a opção pelo Simples
(terceira tabela: VALORES A COMPENSAR).
O Relatório Fiscal aponta expressamente GFIPs e Notas Fiscais de Prestação de
Serviços como as fontes documentais dessas três tabelas (e-fls. 241/242), e as apresenta para
demonstrar que, diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples, as sobras do campo
Valor de Retenção não se constituem em sobras a serem compensadas em competências
posteriores, havendo a seguir no Relatório Fiscal (e-fls. 243, DEMONSTRATIVO DOS
VALORES DEDUZIDOS) uma quarta tabela a especificar por competência o valor da retenção
de 11% deduzida do presente lançamento, ou seja, o valor da retenção que, diante da retroação
dos efeitos da exclusão do Simples, é apropriado no lançamento como pagamento devido
efetuado na sistemática da substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
da Lei n° 9.711, de 1998.
Os valores explicitados na coluna “Total a Deduzir” no DEMONSTRATIVO
DOS VALORES DEDUZIDOS (e-fls. 243) foram efetivamente apropriados no lançamento,
conforme aflora do RL - Relatório de Lançamentos (e-fls. 23/26, ver lançamentos com a
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000103/2011-33

observação VALOR A COMPENSAR + PARTE PS DARF). Logo, correta a percepção vertida
na decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 503
DF CARF MF
Original